Tribunal: TJMT
Processo: 0001416-46.2015.8.11.0082
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001416-46.2015.8.11.0082
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANTONIO LIMA GALADINOVIC - CPF: 408.118.321-04 (RECORRIDO), LIANA GORETE ROQUE SAGIN - CPF: 274.734.491-68 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (RECORRENTE), DANIEL ROQUE SAGIN - CPF: 008.306.831-78 (ADVOGADO), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Oportuno consignar que o interesse de agir consiste no binômio necessidade-utilidade do provimento da tutela jurisdicional e deve existir durante toda a demanda desde o momento do ajuizamento da ação até a entrega da prestação jurisdicional, sob pena de extinção do processo.

2. Os processos administrativos ambientais deverão ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA/MT.

3. Comprovada a demora, injustificada, na apreciação do procedimento administrativo, para obtenção do cadastro ambiental rural, deve ser concedido o pedido de tutela de urgência, para determinar que o órgão ambiental competente emita sua decisão.

4. O Poder Judiciário não deve adentrar no mérito administrativo acerca da validação ou não do CAR, mas apenas na observância do prazo estabelecido na norma estadual para a sua análise.

5. Recurso Inominado Conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar ao requerido que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referentes aos pedidos efetivados no Processo Administrativo n. 611491/2008, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

Nas razões recursais, o Estado de Mato grosso suscita a preliminar de falta de interesse de agir, alegando a perda superveniente do objeto, pois, com a análise do CAR e a constatação de inconsistências, o provimento judicial deixa de ser necessário, cabendo providência do Apelado para o deslinde do processo administrativo em análise.

No mérito, sustenta a ausência de morosidade imputável à administração, pois defende a impossibilidade de o Poder Judiciário fixar prazo ou determinar manifestação da Administração Pública em procedimento administrativo. Ao final, requer a reforma da sentença, para extinguir o processo, sem resolução do mérito, e, subsidiariamente, o julgamento improcedente da demanda.

Apesar de o Recorrido ter sido intimado, não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em sede preliminar, o Estado de Mato Grosso, sustenta que houve a perda superveniente do interesse processual, em razão da análise do processo administrativo em 03.06.2016, requerendo a extinção sem julgamento do mérito.

Havendo inescusável inércia do estado na análise de procedimento administrativo, a propositura de ação de obrigação de fazer é a única forma de o cidadão obter o processamento de seu pedido dentro do prazo previsto por lei ou portaria, haja vista que ele não pode fazer uso arbitrário de suas próprias razões.

Oportuno consignar que o
interesse
de
agir
consiste no binômio necessidade-utilidade do provimento da tutela jurisdicional e deve existir durante toda a demanda desde o momento do ajuizamento da ação até a entrega da prestação jurisdicional, sob pena de extinção do processo.

Com efeito, verifica-se que a análise do processo administrativo foi alcançada pelo Recorrido, após a intervenção do Poder Judiciário, ao deferir a tutela de urgência para que o órgão ambiental estadual cumpra com o prazo fixado em ato normativo, o que não acarreta a perda superveniente do objeto, uma vez que o processo administrativo não foi encerrado, conforme consta no Ofício n. 5458/2021/SEMA, o processo administrativo encontra-se “aguardando complementação do interessado a fim de prosseguir a análise técnica”.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – DEFERIMENTO DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INOCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – REEXAME NECESSÁRIO – OBTENÇÃO DE APROVAÇÃO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO ULTRAPASSADO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL (ART. 5o, LXXVIII, CRF) E DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA MANTIDA. Não acarreta a perda superveniente do interesse processual o deferimento do pedido administrativo, quando sua análise decorreu do cumprimento de liminar. A demora injustificada da apreciação do procedimento administrativo, para obtenção da aprovação do manejo florestal sustentável, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

(N.U 0000519-18.2015.8.11.0082, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir e passa-se a analisar o mérito.

MÉRITO

No mérito, a hipótese posta a julgamento, refere-se ao pleito de reforma da sentença proferida pelo magistrado que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, confirmando a tutela antecipada, para determinar que o Recorrente “
tão somente observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referentes aos pedidos efetivados no Processo Administrativo n. 611491/2008, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.”

Conforme as provas carreadas nos autos, o requerente protocolizou pedido de Licença Ambiental Única – LAU, formalizado pelo Processo n. 611.491/2008, no ano de 2008, o qual foi analisado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) em 23/12/2014, conforme o Parecer Técnico n. 91226/CRPR/SRA/SABF/SEMA/2014 (fls. 44/49).

Infere-se que o Parecer constatou irregularidades a serem sanadas pelo Recorrido, razão pela qual foi firmado TAC – Termo de ajustamento de conduta, na data de 28/01/2015, ( fls. 50/53), o que possibilitou à emissão da LAU acostada à fl. 54.

Assim, em 04/03/2015, o recorrido protocolizou o pedido de inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR, consoante ressoa do documento de fls. 42/43, cujo escopo é dar início à exploração florestal e ao desmatamento (fls. 40/42).

Entretanto, em 12/03/2015, a Superintendência de Regularização Ambiental anulou o parecer técnico, determinando nova análise do pedido da LAU, considerando diversas irregularidades, entre elas falta de recolhimento das taxas pelo recorrido.

Observa-se que a presente ação, proposta em 28.10.2015, busca a análise do pedido de emissão do CAR, o qual foi protocolizado em 06.03.2015 no respectivo órgão ambiental. Segundo o Reclamante, a ação está
fundada no descumprimento da Portaria n. 389, que disciplina o prazo para a análise dos processos administrativos que envolvam o requerimento da Licenças Prévia-LP, Licença de Instalação-LI, Licença de Operação-LO, Licença de Operação Provisória-LOP, Licença Ambiental Única-LAU e Licença Florestal-LF, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente- SEMA, que foi publicada em 06.08.2015.

Nota-se que, apesar de, no momento da propositura da ação, não havia sido publicada a Portaria n. 389/2015, é fato incontroverso nos autos que a análise do pedido referente ao CAR somente ocorreu em 03.03.2016, ou seja, após sete meses.

Acerca dos prazos previstos no art. 2o da Portaria n. 389/2015, a questão dos autos se amolda ao prazo de seis meses:

Art. 2o As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1o A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor, nos casos de pendências.

§ 2o Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente.

Da documentação juntada aos autos, observa-se que: a) o Recorrido protocolizou o pedido de emissão do CAR em 06.03.2015, quando ainda não havia sido publicada a aludida portaria; b) a Portaria que disciplina os prazos administrativos foi publicada, posterior ao protocolo do pedido de emissão do CAR; c) a análise ocorreu em 03.06.2016, ultrapassando o prazo de 06 (seis) meses (art. 2o, da Portaria n. 389/2015/SEMA; e d) o artigo 37 da Lei Estadual no 7.692/2002 dispõe que o prazo máximo para a administração pública decidir requerimentos diversos, se outro não for estabelecido, é de 120 (cento e vinte) dias e, no caso vertente, já havia decorrido antes mesmo da publicação da mencionada portaria.

Assim, restou comprovada a demora, injustificada, na apreciação do procedimento administrativo para obtenção do cadastro ambiental rural, razão pela a sentença deve ser confirmada, não merecendo reparos na determinação proferida na parte dispositiva.

Destarte, é direito da parte Autora ter seu pedido devidamente apreciado, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO LAPSO PREVISTO NA PORTARIA No 389/2015/SEMA/MT – DETERMINAÇÃO DE APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os processos administrativos ambientais deverão ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA/MT.

2. Comprovada a demora, injustificada, na apreciação do procedimento administrativo, para obtenção do cadastro ambiental rural, deve ser concedido o pedido de tutela de urgência, para determinar que o órgão ambiental competente emita sua decisão.

3. O Poder Judiciário não deve adentrar no mérito administrativo acerca da validação ou não do CAR, mas apenas na observância do prazo estabelecido na norma estadual para a sua análise.

(N.U 1001371-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, rejeito a preliminar de perda superveniente do interesse processual, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença, entretanto, por outros fundamentos.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022